Tribunal: TJDFT
Processo: 0707010-11.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707010-11.2021.8.07.0014 RECORRENTE: SANDRA RODRIGUES DE ARAUJO RECORRIDO: BANCO SAFRA S A, BANCO DAYCOVAL S/A, RAMOS &amp; SILVA SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFENSA À DIALETICIDADE. INSUBSISTENCIA. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. PORTABILIDADE DE DÍVIDA. INTERMEDIADORA. CONTATO TELEFÔNICO. FRAUDE. NOVOS EMPRÉSTIMOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DISTINTAS. DISCREPÂNCIA DE INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDUTA DOS RÉUS E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese em que se extrai das razões recursais a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à responsabilização objetiva e/ou solidária de instituição bancária por fraude em contrato de empréstimo pactuado. 2. Acreditando ter sido contatada por funcionária da Intermediadora Financeira e seguindo suas instruções, a autora/apelante realizou novos empréstimos consignados. 2.1. Os próprios áudios e as alegações iniciais da autora/apelante indicam que os interlocutores das ligações telefônicas ora se apresentavam como funcionários da Ramos &amp; Silva Soluções Financeiras Ltda., ora como funcionários do BANCO SAFRA S.A., mas o print de tela de conversa por WhatsApp trazido pela autora/apelante indica ?Manuela - Santander?. Assim, não é possível inferir a identidade dos terceiros ludibriantes, não demonstrada participação dos réus/apelados na promessa de portabilidade. 2.2. Ademais, dados divergentes entre os interlocutores das ligações telefônicas; ofertas de supostos funcionários de uma instituição financeira de benefícios em outra instituição financeira; promessa de portabilidade/refinanciamento incompatíveis com as cláusulas contratuais; e a autora/apelante não observou as cautelas mínimas no sentido: não conferidos as operações (empréstimos novos), a divergência de informações entre os interlocutores (ora supostos funcionários de instituições financeiras, ora supostos funcionários de intermediadora bancária), o que viabilizou o golpe de que afirma ter sido vítima. Ou seja: não se houve com a diligência mínima, razão por que nenhum reparo à conclusão em sentença de impossibilidade de se imputar responsabilidade objetiva aos réus/apelados pelos danos ocorridos (art. 14, §3o, II, CDC). 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sem indicar, com a clareza e precisão necessárias, os dispositivos legais supostamente malferidos, articula a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a devida inversão do ônus da prova. Diz que o órgão julgador não levou em consideração a hipossuficiência da consumidora em razão dos recorridos. Acrescenta que os recorridos não demonstraram que não possuem vínculo com os intermediários. E ainda que fosse inviável a responsabilização dos supostos “terceiros intermediários” esse risco não deve recair sobre o consumidor. Pondera acerca do dever de informação, do vício de consentimento e do induzimento de consumidor a erro. Afirma que “não apenas foi deixado de repassar a informação clara a Recorrente/Consumidora como foi informado de forma maliciosa e mentirosa uma oferta que, agora, não está sendo cumprida. O áudio destacado e transcrito acima deixa claro a oferta sobre o empréstimo para a Recorrente. Ou seja, existindo ou não dolo de terceiros, a informação ofertada a consumidora não é a que está no contrato nem tampouco a que está sendo efetivada até o momento”. Assim, defende a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento levando em consideração, ainda, que não houve informação clara, precisa e a oferta feita não está sendo vinculada ao cumprimento contratual. Pontua sobre a responsabilidade das instituições financeiras à luz do enunciado 497 da Súmula do STJ. Entende que é sim do banco a responsabilidade por toda a cadeia que inicia, tramita e efetiva o contrato bancário. Destaca que os requeridos devem ser objetivamente responsabilizados pelo ocorrido no caso em debate. Pede, assim, a aplicação do entendimento consumerista com a inversão do ônus da prova e a condenação das empresas demandadas na obrigação de fazer para cumprirem a oferta, declarando a dívida de R$ 501.252,33 (quinhentos e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos) a ser paga em 93 (noventa e três) parcelas de R$ 5.389,81 (cinco mil trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos), abatidos os valores que vierem a ser pagos no curso da ação e a quantia de R$ 11.170,88 (onze mil cento e setenta reais e oitenta e oito centavos) relativa à diferença do “troco” prometido. Pleiteia a restituição em dobro das quantias cobradas no curso da ação, e o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como, subsidiariamente, a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento. Requer, por fim medida liminar para suspender os descontos em folha dos empréstimos celebrados com os Bancos Safra e Daycoval, ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Em sede de contrarrazões (ID 58585350), a parte recorrida (BANCO DAYCOVAL S/A) pede a majoração dos honorários advocatícios e que as publicações sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. Também em contrarrazões (ID 58842074), a parte recorrida (BANCO SAFRA S/A) pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE FIDALGO, OAB/SP 172.650 II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional, e suas respectivas alíneas, em que fundamenta sua irresignação. O STJ já assentou que “incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp n. 2.032.918/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 19/8/2022). Veja-se, ainda, o AgRg no AREsp n. 2.436.260/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não deveria subir. Isso porque “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se que a “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, além de nova análise contratual, providências vedadas à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que se refere ao pleito de concessão de medida liminar, tem-se que só se autoriza tal medida se presentes os requisitos de existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e se ficar demonstrada a probabilidade do direito. In casu, não evidenciado o requisito da viabilidade de êxito do recurso, indefiro a medida limitar suscitada. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelas partes recorridas com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028